Tribunal: TJSP
Processo: 2130762-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Recurso interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial e que não deferiu pedido formulado pelo agravante de desentranhamento da contestação juntada aos autos por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido e que deferiu prova pericial. Prova pericial – Hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Recurso interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial e que não deferiu pedido formulado pelo agravante de desentranhamento da contestação juntada aos autos por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido e que deferiu prova pericial. Prova pericial – Hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interposição extensiva do dispositivo - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT – Recurso não conhecido nesta parte - Desentranhamento da contestação apresentada por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido pelo juízo de primeiro grau, em decisão confirmada por Acórdão anterior (AI no 2104217-65.2020.8.26.0000) – Pedido de desentranhamento não deferido pelo juízo de primeiro grau – Deferimento para se evitar tumulto processual – Decisão reformada nesta parte - Recurso não conhecido quanto a realização da prova pericial, conhecido e provido no tocante ao desentranhamento da contestação apresentada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130762-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A, é agravado URBANO VITALINO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000
Agravante: Liquigás Distribuidora S/A
Agravado: Urbano Vitalino Advogados
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Sang Duk Kim
Processo de primeira instância: 1060310-82.2020.8.26.0100
VOTO No 1992
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória –
Recurso interposto contra decisão que determinou a realização
de prova pericial e que não deferiu pedido formulado pelo
agravante de desentranhamento da contestação juntada aos
autos por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido e que
deferiu prova pericial. Prova pericial – Hipótese não
contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil – Inexistência de circunstância excepcional de
prejuízo processual capaz de ensejar interposição extensiva do
dispositivo - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps
repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT – Recurso não
conhecido nesta parte - Desentranhamento da contestação
apresentada por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido
pelo juízo de primeiro grau, em decisão confirmada por
Acórdão anterior (AI no 2104217-65.2020.8.26.0000) – Pedido
de desentranhamento não deferido pelo juízo de primeiro grau
– Deferimento para se evitar tumulto processual – Decisão
reformada nesta parte - Recurso não conhecido quanto a
realização da prova pericial, conhecido e provido no tocante ao
desentranhamento da contestação apresentada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 1635/1636 que, nos autos da ação de indenização, ajuizada pela agravante em
face do agravado, que não deferiu o pedido de desentranhamento da contestação juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
3
aos autos, por litisdenunciado cujo ingresso fora indeferido ao processo e entendeu
devida a realização da prova pericial, nomeando, desde logo, “expert” para sua
realização.
Alega em suas razões que, a prova pericial não é necessária,
uma vez que não houve impugnação, por parte do agravado, do quantum indenizatório
pretendido e, se mantida, haveria necessidade de limitar o seu escopo. Advoga que se
adiada sua realização, a apreciação somente quando da interposição do recurso de
apelação, implicaria em ofensa aos princípios da celeridade e efetividade processual.
Pugna, também, pelo desentranhamento da contestação de fls. 1648/1671, dos autos
principais, que não foi deferida. Com isso, requer o efeito ativo quanto ao
desentranhamento da contestação mencionada e a suspensão da prova pericial até o
julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada.
O efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela foram
indeferidos.
A parte contrária foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
51/62).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca a agravante a reforma da r. decisão visando não seja
produzida a prova pericial desnecessária em decorrência da ausência de impugnação
específica em relação ao quantum indenizatório, bem como o desentranhamento da
contestação apresentada por Siqueira Castro Sociedade de Advogados (fls. 1648/1671)
cuja denunciação foi indeferida no (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
4
2104217-65.2020.8.26.0000).
Quanto a realização da prova pericial, adota-se, aqui a
orientação consagrada nesta C. Corte, segundo a qual não cabe agravo contra decisão
que defere/indefere prova pericial:
“PROCESSUAL CIVIL Seguro DPVAT Ação de cobrança de
indenização securitária Decisão de primeiro grau que, em sede de
saneador, determina a produção de prova pericial e atribui a ré o
pagamento dos honorários periciais Agravo interposto pela ré
Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil
Recurso não conhecido”(Agravo de Instrumento no
2081042-42.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 12.06.2020).
“Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de reparação de
danos. Decisão de saneamento que indeferiu a prova pericial, a
expedição de ofícios às operadoras de telefonia e fixou o ônus da
prova nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Indeferimento
de produção de provas pleiteadas. Hipótese que não se enquadra no
rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, não
havendo urgência que justifique a mitigação do rol conforme recente
entendimento do STJ. Circunstâncias fáticas que não autorizam a
redistribuição do ônus da prova como pretendem as agravantes.
Artigo 373, §2o, do CPC, que só autoriza a redistribuição do ônus
probatório quando for impossível ou excessivamente difícil cumprir o
encargo nos termos do caput, ou quando relacionada à maior
facilidade de obtenção da prova do fato pela parte contrária, sem
que isso importe, no entanto, impossibilidade probatória à parte
onerada. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e
improvido na parte conhecida” (Agravo de Instrumento no
2013708-88.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola).
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA
ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA QUE
NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC -
RECURSO INADMISSÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
Interno
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
5
2254779-23.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira).
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu gratuidade judicial e
prova pericial. No que toca à produção de prova, não se vislumbra
hipótese constante do rol do art. 1.015 do CPC nem incidência do
decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 988. Quanto à
gratuidade judicial, a documentação dos autos reforça a presunção
da hipossuficiência declarada pelo agravante pessoa natural, porém
revela saúde financeira da pessoa jurídica. Benefício concedido
apenas à pessoa natural. Recurso parcialmente provido, na parte
conhecida” (Agravo de Instrumento no 2262591-19.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Fernão Borba Franco).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL
SOBRE
O
OBJETO
DA
DISCUSSÃO
IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC ROL
TAXATIVO DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELA AGRAVANTE
QUE SEQUER FORAM ALVO DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO
AUSÊNCIA DE INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Agravo de Instrumento no 2268160-
98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto).
Segundo se apura do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
a prova pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo
citado, destacando-se que tal não se confunde com a redistribuição do ônus da prova
tratada no artigo 373, § 1o, do mesmo Codex, tornando inadmissível o recurso, nos
termos do artigo 932 inciso III, do Código de Processo Civil, de tal sorte que a matéria
aqui ventilada, poderá ser discutida em razões dou contrarrazões de apelação, conforme
determina o § 1o, do artigo 1.009, do Código de Processo Civil.
Neste tópico, não se conhece do recurso interposto.
Quanto ao desentranhamento da contestação apresentada por
terceiro, o recurso merece ser conhecido a acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
6
O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
2104217-65.2020.8.26.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo réu
URBANO VITALINO ADVOGADOS e manteve a r. decisão que indeferiu a
denunciação da lide:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização Decisão
que indeferiu a denunciação à lide pretensão do denunciante de
eximir-se da responsabilidade demandada na lide principal

pretensão típica de ação de regresso que não deve ser demanda em
denunciação à lide para evitar tumulto e demora na tramitação
processual Decisão mantida - Recurso não provido”
Com o indeferimento da denunciação da lide e mantida por
decisão desta Corte de Justiça o terceiro (Siqueira Castro Advogados) não poderá
permanecer nos autos, conforme determina o artigo 17, do Código de Processo Civil
(“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”).
Uma vez tendo sido afastado, o terceiro da lide não tem razão de
ser a manutenção da contestação lá encartada, pela total falta de interesse no litígio pois
não poderá participar da relação jurídica lá estabelecida e, também, para se evitar
tumulto processual, com manifestações nos autos de quem não é parte.
A propósito, confira-se:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e reparação por danos morais - Contestações apresentadas
por
diferentes
pessoas
jurídicas
-
Determinação
para
desentranhamento da defesa apresentada por pessoa estranha à lide -
Inconformismo - Preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação - Rejeição - Decisão que expôs suficientemente suas
razões - Alegação de representação da requerida, cujo nome é marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
7
da contestante - Não comprovação efetiva - Contestação apresentada
pela pessoa indicada ao pólo passivo - Ilegitimidade para intervir no
feito configurada - Tumulto processual evitado - Prosseguimento
regular do feito determinado - Recurso desprovido (Voto 18578)”
(TJSP; Agravo de Instrumento 0127596-21.2010.8.26.0000; Relator
(a): Ribeiro da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2010; Data de Registro: 01/07/2010).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO
ESTRANHO AO FEITO - INSTRUMENTO PROCESSUAL
INADEQUADO - FALTA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM - DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DEFESA
DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO - PARA PROPOR OU
CONTESTAR AÇÃO É NECESSÁRIO TER INTERESSE E
LEGITIMIDADE. EM REGRA, CABE AO AUTOR FIXAR OS
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
DEMANDA
-
RECURSO
IMPROVIDO."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0162696-37.2010.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2010; Data de Registro:
02/08/2010).
Deste modo, neste passo, a r. decisão merece reparo para que
seja desentranhada dos autos a contestação apresentada por Siqueira Castro Advogados,
às fls. 1648/1671, dos autos principais, o que deverá ser providenciado pelo MM. Juízo
de primeiro grau.
Pelo exposto, não conheço do recurso na parte que deferiu a
prova pericial; conheço e dou provimento no tocante ao pedido de desentranhamento da
contestação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130762-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
CTL
8